Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727103-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR, SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA BELCHIOR, MOACYR BELCHIOR FILHO, MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, SORAYA FERNANDES BELCHIOR, SARAH FERNANDES BELCHIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário de Moacir Belchior, indeferiu o pedido do inventariante para determinar a intimação dos demais herdeiros para concorrerem no pagamento da diferença apurada a título de ITCD e IR, bem como para expedir ofício à Sefaz/DF, com o objetivo de excluir da guia de ITCD os juros e a multa. Daí o agravo, no qual alega, em síntese, que ao discutirem a responsabilidade pelas dívidas, constou expressamente na Cláusula 3a do acordo que os herdeiros Moacyr, Marcelo e Simone somente se responsabilizariam pelas dívidas lá declaradas, das quais não fazem parte o excesso de quinhão, juros e multa do ITCD, tampouco IRPF de 2018 lançado em abril/2019, e multa de IRPF conhecida após a celebração do acordo. Aduz que todas as dívidas extraordinárias devem ser pagas por todos herdeiros e que, em decorrência de fato superveniente, qualquer acréscimo do ITCD acima de R$ 236.121,22 deve ser custeado por todos. Pede a atribuição do efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. O inventariante sustenta que, ao entabular o acordo com os herdeiros nos autos do inventário, o ITCD foi calculado sobre o patrimônio, considerando a alíquota de 4% e o valor venal de todos os bens informado pela SEFAZ DF, chegando ao valor aproximado de R$ 236.121,22, nos termos de Cláusula 3a, alínea “b”. Todavia, informa que a SEFAZ, por erro, estabeleceu que o vencimento seria 27/02/2019, data da sentença homologatória do acordo, mas somente em junho/2019 o espólio conseguiu alienar os imóveis (4 kitinetes) para fins de pagamento do ITCD, em 04/06/2019. Ao supostamente ignorar o acordo, tendo em vista que o pagamento do ITCD estava condicionado à receita da venda dos imóveis, a SEFAZ aplicou indevidamente uma multa de R$ 24.607,28, acrescido de juros de R$ 11.016,68, totalizando uma guia a pagar de R$ R$ 281.696,71. Tendo em vista que o parágrafo primeiro de Cláusula 3a afirma que os herdeiros Moacyr, Marcelo e Simone “obrigam-se pelo pagamento das dívidas acima declaradas pelo Inventariante”, ou seja, somente até o valor de R$ 397.118,14, postula que, diante da ocorrência de fato superveniente, qualquer acréscimo do ITCD acima de R$ 236.121,22 deve ser arcado por todos os herdeiros. Sem razão. A decisão agravada foi vazada nos seguintes termos: “As partes entabularam acordo em Id 41910957 dispondo a respeito da partilha de bens e adimplemento das dívidas do espólio. Logo na cláusula primeira consta o seguinte trecho: “[...] comprometendo-se os herdeiros MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR, SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR E MOACIR BELCHIOR FILHO, apagarem todas as despesas necessárias para o encerramento dos feitos aqui relacionados, principalmente no que diz respeito às custas finais, devendo inclusive providenciar a baixa na distribuição e seu arquivamento”. Já na cláusula terceira consta a especificação dos débitos – que totalizavam R$ 397.118,14 – e a ratificação da obrigação dos herdeiros mencionados na cláusula primeira de arcarem sozinhos com os pagamentos. A tese do inventariante, no sentido de que ele responderia apenas pelo valor apurado na cláusula terceira, não merece acolhida. Primeiro, porque há regra expressa no acordo atribuindo a eles a obrigação de pagar todas as despesas necessárias para a conclusão do processo. Assim, deve-se reputar a cláusula terceira à luz do comando da cláusula primeira, entendo o valor nela indicado como simples indicação, sem o condão de limitar a responsabilidade por débitos posteriormente apurados. Segundo, porque os encargos moratórios cobrados pela SEFAZ em relação ao ITCD são verbas acessórias e como tal seguem o principal. Se parte dos herdeiros assumiram a responsabilidade de pagar este, também devem responder pelo pagamento daquelas. Terceiro, em razão de o valor acrescido no passivo do espólio não ter origem em evento imprevisto. Ora, a incidência tributária tem previsão legal, não podendo nenhuma das partes alegar desconhecimento. A apuração do valor do tributo é competência da Fazenda Pública e a atualização dos cálculos – correta ou não – é fato esperado no desenvolvimento das relações tributárias. Especificamente quanto ao IRPF/2018, registro que o acordo celebrado em fevereiro/2019, de sorte que o fato gerador já era de conhecimento dos herdeiros quando de sua assinatura. Além disso, vale frisar que o acordo é expresso em atribuir a alguns herdeiros a obrigação de pagar todas as despesas, o que inclui as presentes e futuras. Por fim, registro que este juízo não detém competência para analisar a correção dos atos de lançamento tributário praticados pela SEFAZ. Tal questão extrapola em muito o objeto da ação de inventário e partilha, de sorte que eventual questionamento a respeito de tais débitos deve ser objeto de impugnação na via própria, seja administrativa ou judicial. Portanto, INDEFIRO o pedido de Id 44160074.” Num juízo de cognição sumária, observo que, de fato, não prospera a tese de que o inventariante responderia apenas pelo valor apurado na cláusula 3a, de modo que os herdeiros especificamente mencionados na cláusula primeira devem arcar com os débitos posteriores ao acordo, inclusive os supostamente decorrentes de fato superveniente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive as agravadas para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator